Tribunal: CARF
Processo: 10469.902332/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902332/2009-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.379 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CASA NORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para análise da documentação
acostada à Manifestação de Inconformidade e complementada pelos documentos apresentados
no Recurso Voluntário, e, em confronto com os pagamentos efetuados, com outras declarações
de compensação transmitidas pelo sujeito passivo em relação a esses pagamentos e com os
documentos contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas, atestar a autenticidade e
exatidão das informações prestadas pela recorrente, verificando a existência do direito creditório
pleiteado, elaborando relatório conclusivo sobre conclusões advindas e manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, não homologado pela autoridade competente
sob o argumento de que o recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado
para o pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original).
“Em 15/09/2005, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$ 92.270,74 –
Principal Código de receita – 5856 – COFINS não cumulativo – Contrib p/ Fin. Seg.
Social, período de apuração 31/08/2005, fl. 32.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902332/2009-23
Fl. 3640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902332/2009-23

Em 04/11/2005, a empresa transmitiu DACON ORIGINAL – 3o Trimestre/2005 – com
contribuição (COFINS não cumulativo) devida no mês de agosto/2005 no total da R$
92.270,74, fls. 42 a 47.
Em 04/11/2005, a empresa transmitiu DCTF MENSAL RETIFICADORA –
agosto/2005 – com Débito Apurado 5856-01 – COFINS não cumulativo referente ao
mês de agosto valor de R$ 92.270,74, com pagamento vinculado no mesmo valor, fls.34
a 37.
Em
11/07/2006,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
21418.13996.110706.1.3.044125, objeto da lide do presente processo, utilizando o
valor de R$ 52.832,00 do pagamento código de receita 5856 – COFINS não
cumulativo – valor R$ 92.279,74, citado acima, para compensação do débito no valor
original de R$ 41.452,11, correspondente ao Código de Receita 5856-01 – COFINS não
cumulativo e período de apuração fev/2005, fls. 23 a 27.
Em 25/03/2009, a DRF/Natal – RN. emitiu Despacho Decisório eletrônico no
825057643, com ciência em 08/04/2009, fls. 03 e 04, não homologando a
compensação declarada na PER/DCOMP, citada acima, sob o argumento de que o
pagamento fora integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em 17/04/2009, a empresa transmitiu DACON RETIFICADORA – 3o Trimestre/2005 –
com contribuição (COFINS não cumulativo) devida no mês de agosto/2005 no total da
R$ 39.438,74, fls. 48 A 53.
Em 15/04/2009, a empresa transmitiu DCTF MENSAL RETIFICADORA –
agosto/2005 – com Débito Apurado 5856-01 – COFINS não cumulativo referente ao
mês de agosto valor de R$ 39.438,74, com pagamento vinculado no mesmo valor, fls.38
a 41.
2. A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 22/04/2009, fl. 02,
alegando, em síntese, que :
2.1. “A empresa acima especificada, durante o segundo semestre de 2005 estava em
processo de troca de sistema operacional. Durante este processo o sistema estava se
ajustando a realidade tributária da Casa Norte, o que levou ao recolhimento indevido de
alguns impostos, dentre eles a COFINS de agosto de 2005. Foram apuradas as
diferenças e elaboradas as Perdcomps conforme determina a legislação tributária
vigente, porém, por equivoco a DCTF foi transmitida com erros de preenchimento.”;
2.2. “A apuração e comprovação do crédito tributário se encontra devidamente
demonstrada nos livro diário, registrado na Junta Comercial sob o número 06/0027991
em 04/07/2006 e da documentação abaixo especificada.
1. Cópia da planilha de apuração da COFINS do mês 08/2005
2. Cópia da página 04 DCTF competência 08/2005.
3. Cópia do recibo da DCTF retificadora.
4. Razão contábil da conta de apuração da COFINS 08/2005
5. Razão contábil da conta de COFINS a recuperar 09/2005 (demonstra o
saldo credor de agosto)
6. Cópia de Página da DACON que demonstra o crédito.
Fl. 3641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902332/2009-23

7. Cópia da página 7212 do livro diário n° 55 que comprova o crédito de R$
52.832,00
8. Cópia dos termos de abertura e encerramento do livro diário n° 55”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão no 11-39.074 - 1a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 054 a 064)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório
informado no PER/DCOMP, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP.
ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
Retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a compensação,
em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores recolhidos, não tem o
condão de alterar a decisão proferida, uma vez que as DRJs limitam-se a analisar a
correção do despacho decisório, efetuado com bases nas declarações e registros
constantes nos sistemas da RFB na data da decisão. Mesmo o contribuinte apresentando
a DCTF RETIFICADORA, qualquer alegação de erro no preenchimento desta, deveria
vir acompanhada dos livros e documentos que indicassem prováveis erros cometidos,
no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
DEVER DE ESCRITURAR / FORMALIDADES LEGAIS.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais, sendo obrigatório o uso do livro Diário
revestido das formalidades legais.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 20/12/2012 por meio da Comunicação no
s/n, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN, como se constata a partir do Aviso
de Recebimento - AR (doc. fls. 079), e não conformada com o deslinde do litígio após o
transcurso do julgamento de primeira instância, a recorrente ingressou tempestivamente em
16/01/2013 com o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 081 a 086), no qual alega, em essência, que:
i.
a Lei no 10.147/2000, em seu art. 20, sujeita à alíquota 0% os produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal e a empresa, ao levantar sua
apuração, gerou relatório de vendas e compras sujeitas à alíquota e

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902332/2009-23

procedeu a dedução (crédito/débito) dos mesmos na base de cálculo da
contribuição do PIS e da COFINS;
ii.
na competência agosto/2005, não se utilizou dessa dedução, por motivo
estar em mudança de sistema e com os relatórios gerados sem condizer
com a realidade dos débitos que deveriam ser estornados em relação a
venda dos produtos citados (alíquota zero); e
iii.
a empresa declara e faz prova que o livro diário e os livros fiscais de
registro de entrada, saída e apuração do ICMS que demonstram a
escrituração da empresa estão devidamente registrados antes do prazo
emitido pelo despacho decisório.
Sustenta ainda ter trazido em sua peça recursal: “cópia da memória de cálculo
(Excel) da apuração da COFINS, corrigida, da Competência agosto/2005 - Anexo 1; cópia dos
Livros de registros de apuração de ICMS da competência agosto/2005 (extraídos do Sistema
Mega e do Sistema Wintor) - Anexo 2; cópia autenticada do Livro de registro de entradas de
Mercadorias/lCMS do ano 2005, com indicação da pagina de inicio e término da competência
agosto/2005 (01 volume) - anexo 3; cópia autenticada do Livro de registro de saídas de
Mercadorias/lCMS do ano 2005 com indicação da pagina de inicio e término da competência
agosto/2005 no livro 10-D paginas 1623 a 1917 (7 volumes) - Anexo 4; cópias da última página
dos relatórios das vendas sujeitas a alíquota zero na competência agosto/2005 - Anexo 5; cópias
da ultima página dos relatórios de compras sujeitas a alíquota zero na competência agosto/2005
- anexo 6; cópia autenticada em cartório das páginas no 7209, no 7212, do termo de abertura e
de encerramento do livro diário 55, que registram os lançamentos de apuração e constituição do
crédito (lançamento no 1200509/01632) - Anexo 7; cópias das páginas do razão contábil da
conta COFINS a recuperar que demonstra a constituição do crédito (lançamento no
1200509/01632) e o registro do valor a pagar - Anexo 8: cópia da guia paga desta competência
extraída do portal da SRF - anexo 9; cópia do recibo e da página 04 da DCTF retificadora de
agasto/2005 - Anexo 09; cópia das páginas 02 e 05 da DACON da competência agosto/2005 -
Anexo 09”.
E, tomando essas razões, entende demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, “requer e espera a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902332/2009-23

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
O litígio em tela se instaura em decorrência do inconformismo da recorrente em
face de despacho decisório, mantido hígido pela decisão a quo, que não homologou a
PER/DCOMP no 21418.13996.110706.1.3.04-4125, de 11/07/2006 (doc. fls. 023 a 027), sob o
fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte relativos ao PA 31/08/2005, não restando saldo disponível
para compensação dos débitos informados no pedido.
Por meio da referida declaração, esperava a recorrente ver reconhecido o direito
creditório de COFINS em valor original de R$ 52.832,00, para compensação com débitos da
mesma contribuição relativos ao período de apuração de FEV/2005.
O apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, por se entender que a manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros
que teriam sido cometidos na analise do crédito da contribuinte, em relação aos dados constantes
dos Sistemas da Receita Federal constituídos pelas informações prestadas pelo contribuinte na
data da emissão do Despacho Decisório e que este deveria ter acostado aos autos a sua
escrituração contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão dentro das
formalidades legais, além da movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de
serviços e todas as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido, o que não teria ocorrido (fls. 058 e ss. – grifos nossos):
“Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração da COFINS ou do PIS
informados em DCTF, deveria ter providenciado a entrega da correspondente DCTF
retificadora, antes do Despacho Decisório, o que não foi feito.
Por outro lado, qualquer pedido de retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar
débitos declarados, feito após a decisão da Autoridade Fiscal que examinou a
existência do crédito, não pode, simplesmente, ser acolhido, como argumento de defesa,

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902332/2009-23

uma vez que a manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que
teriam sido cometidos na analise do crédito da contribuinte, em relação aos dados
constantes dos Sistemas da Receita Federal, que são constituídos pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais, tais como DCTF, DIPJ,
DACON, DIRF, etc, na data da emissão do Despacho Decisório.
Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrário, vir
acompanhada dos livros e documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido
na elaboração da declaração original.
Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração contábil/fiscal
do período, em especial os Livros Diário e Razão (se obrigado) dentro das
formalidades legais, além da movimentação comercial da empresa, contratos de
prestação de serviços e todas as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o
que alega a respeito do recolhimento indevido.
(...)
Por ser obrigatório, o Diário está sujeito às formalidades extrínsecas e intrínsecas:
(...).
O livro Diário tradicional pode ser substituído por fichas (contínuas, em forma de
sanfona, soltas ou avulsas), escriturado por processo manual, mecanizado ou por
processamento eletrônico de dados (computador).
No entanto, seja qual for o sistema de Escrituração adotado, a empresa deverá cumprir
os requisitos intrínsecos, previstos na lei fiscal e comercial para o livro Diário.
(...)
Após a análise dos documentos apresentados como provas pelo contribuinte na
presente lide, chega-se à conclusão que as declarações e cópias dos livros foram
entregues ou emitidos após a ciência do Despacho Decisório (08 de abril de 2009). E
em relação ao Livro Diário, este não preenche todas as formalidades legais citadas na
legislação acima, particularmente, quanto à rasura na data da emissão constante à fl.
14.
(...)
Diante do acima exposto verificamos que, o crédito no valor de R$ 52.832,00, apontado
na PER/DCOMP e recolhido em 15/09/2005 pela interessada, foi integralmente
utilizado pela Receita Federal para quitação do Débito Declarado pelo contribuinte,
correspondente ao mesmo período de apuração (31/08/2005), através da DCTF
RETIFICADORA MENSAL – agosto/2005 (entregue em 04/11/2005), apontado no
Despacho Decisório no 825057643 com ciência do contribuinte (08/04/2009), portanto,
antes da apresentação da DCTF RETIFICADORA entregue em (15/04/2009), assim,
procede o Despacho Decisório, sendo este pagamento referente ao período de
apuração acima e extinguindo devidamente o Crédito Tributário no limite do valor
pago, não mais se encontrava disponível para ser utilizado em compensação, pois, para
ser objeto de compensação o pagamento deve ser indevido ou em valor maior que o
devido”.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da
DCOMP, como faz crer a decisão de piso, mas também não é ato que cria, per si, o direito de
crédito do contribuinte.
Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902332/2009-23

Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Este E. Conselho tem mantido o entendimento de que a apresentação de DCTF
retificadora anteriormente à prolação do Despacho Decisório não é condição para a homologação
das compensações. No entanto, a referida declaração não tem o condão de comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário.
O que se observa ainda é que o voto condutor da decisão recorrida considerou que
os documentos trazidos pela recorrente não representariam documentos contábil hábeis à integral
comprovação do direito ao crédito e que os mesmos também não se revestiam das formalidades
exigidas para a escrituração fiscal.
Mas vejo que em sua Manifestação de Inconformidade a recorrente trouxe aos
autos um conjunto de documentos, como cópias da razão contábil da conta de apuração e a
recuperar da Contribuição no período em tela, cópia do livro diário e termos de abertura e
encerramento DCTF original e retificadora da competência 08/2005, DACON, etc., os quais a
empresa supunha comprovar seu direito ao crédito integral, considerados inadequados e
insuficientes pela decisão recorrida.
É larga jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de sua relatoria (verbis – grifos
nossos):
“Iniciado então o contencioso com a manifestação de inconformidade era dever/ônus do
contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que suportassem as
informações consignadas em sua DCTF retificadora, apresentadas em momento
posterior ao procedimento de não homologação da compensação.
Fl. 3646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902332/2009-23

(...)
Reconhece-se na jurisprudência certo grau de atenuação dos rigores das normas
processuais acerca da preclusão, isto é, afasta-se a preclusão em alguns casos
excepcionais que notadamente referem-se a fatos notórios ou incontroversos, no tocante
a documentos que permitem o pronto convencimento do julgador. Logo, o direito da
parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão administrativa
comporta graduação e será determinado a critério da autoridade julgadora, com
fulcro em seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, bem como à
percepção de que efetivamente houve um esforço na busca de comprovar o direito
alegado, que é ônus daquele que objetiva a restituição, ressarcimento e/ou compensação
de tributos.
(...)
Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso.
Destarte, não é aceitável que um pleito, onde se objetiva a restituição de um alegado
crédito, seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e comprovação da efetiva
existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a
supressão de instância”.
Em síntese, deve o interessado agir de forma proativa, empenhando-se
antecipadamente em provar o direito que alega deter, para que torne-se, inclusive, cabível
aventar o novel princípio da cooperação que atualmente tem redação implementada pelo Novo
Código de Processo Civil – Lei no 13.105 de 16.03.2015, cujo artigo 6o afirma que “todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva”.
No caso em apreço, sinto que a recorrente procurou trazer, juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, aqueles elementos que poderiam, no seu entender, demonstrar
a apuração indevida do tributo, os quais a seu juízo já seriam suficientes comprovar o indébito.
Da mesma forma, ao apresentar o presente Recurso Voluntário, também agiu de
forma proativa, a meu sentir, procurando sanar as lacunas deixadas em seu primeiro apelo,
complementando o que já havia trazido com cópias de documentos de sua escrita fiscal, às fls.
fls. 193 a 3638.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos
Fl. 3647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902332/2009-23

acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o
crédito, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência. Ressalte-se
que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da
confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Natal - RN) analise a
documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos documentos
apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os documentos contábil-fiscais e
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a autenticidade e
exatidão das informações prestada pela recorrente.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Natal, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 3648
DF CARF MF
Documento nato-digital